Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. USO OFF LABEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde forneça medicamento prescrito fora do rol da ANS para tratamento de arterite de Takayasu em paciente pediátrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde, de medicamento prescrito off label e não incluído no rol da ANS, diante de urgência médica e evidências científicas de sua eficácia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o entendimento consolidado pela Lei no 14.454/2022, que atribui caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da ANS.
3.1. Admite-se a cobertura de medicamentos não listados no rol, desde que indicados por médico assistente, com base em evidência científica e registro na Anvisa.
3.2. O uso off label de medicamentos é admitido em casos excepcionais, quando houver respaldo técnico e necessidade urgente, como no caso de doença refratária a tratamentos anteriores com corticoides.
3.3. O relatório médico demonstrou a gravidade da condição e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes, justificando a necessidade e a urgência do tratamento.
3.4. A reversibilidade da medida, em contraponto à potencialidade de haver dano à beneficiária caso não autorizado o tratamento de forma imediata, também favorece a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
5. Agravo interno julgado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98 (com redação dada pela Lei no 14.454/2022).
Resolução Normativa no 465/2021 da ANS.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1886929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/06/2022.